Tribunal: TCU
Processo: 006.642/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNDE que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do termo de compromisso 01073/2011, firmado com o município de Resende/RJ, para construção de uma unidade escolar de educação infantil naquele município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de José Rechuan Júnior; 9.2. julgar irregulares as contas de José Rechuan Júnior, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/5/2016 69.607,47 31/5/2016 3.795,39 31/5/2016 2.529,99 12/2/2015 3.174,98 12/2/2015 4.637,15 12/2/2015 50.386,91 18/9/2014 3.650,75 18/9/2014 5.531,44 18/9/2014 101.446,61 9/9/2014 170.718,59 19/8/2014 3.824,94 19/8/2014 3.606,38 19/8/2014 101.315,35 15/7/2014 45.823,05 9.3. aplicar a José Rechuan Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.